Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-15.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PENHORA SOBRE SALÁRIO – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEPÓSITO NA CONTA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995. No entanto, a extinção do processo por ausência de localização de bens passíveis de penhora pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito por inexistirem bens penhoráveis e por considerar incompatível com os Juizados Especiais a penhora de percentual de salário durante mais de 5 anos.

3. No caso, frustradas as tentativas de encontrar bens penhoráveis, foi deferido o pedido de penhora mensal de 10% da remuneração da parte executada, diretamente na conta em que é creditada, até a satisfação da dívida (ID 39157991 - Pág. 1). Entretanto, a instituição financeira compareceu aos autos para informar que, inobstante o crédito do salário na conta corrente da ré, a executada havia encontrado meios de utilizar toda quantia sem que pudesse alcançar os 10% da penhora mensal determinada na decisão (ID 39158061 - Pág. 1). O exequente requereu a manutenção da penhora, o que foi indeferido pela sentença, com consequente extinção do processo.

4. Observa-se que desde a expedição de ordem de penhora mensal na conta corrente da autora, durante o período de agosto/2021 até julho/2022, foi entregue ao exequente o montante de R$ 2.419,77. Entretanto, inobstante ser pequena a quantia bloqueada mensalmente em conta corrente, a manobra da executada impediu que o credor tivesse o seu crédito sanado, sendo certo que o referido comportamento não merece proteção judicial.

5. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, data do julgamento: 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

6. O credor que tem um título executivo líquido, certo e exigível tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Não se aplica ao caso o § 4o do art. 53 da Lei 9.099/95, uma vez que é possível a penhora sobre parte do salário da devedora, sem que o seu mínimo existencial seja comprometido.

7. A extinção do processo quando a execução, ainda que lenta, está ofertando mensalmente ao credor parte de seu crédito, implica negativa de efetiva prestação jurisdicional. E, para além disso, no presente caso, em que houve manobra desleal do devedor para obstar a execução, a extinção premiaria o devedor de má-fé em benefício da própria torpeza.

8. Desse modo, considerando a possibilidade de penhora de parte do salário, não comprometido o mínimo existencial do devedor, e não sendo encontrado outros bens capazes de garantir a dívida, o deferimento da penhora de 10% (dez por cento) do salário do devedor diretamente sobre a folha de pagamento revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas.

9. Penhorado o crédito em percentual do salário, observada a intimação nos termos do art. 855, I, com o depósito conforme a regra do artigo 856, § 2o, ambos do CPC, uma vez rejeitada a impugnação da dívida e afastada a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que já ocorreu na hipótese dos autos, não se oportuniza novas objeções mesmo repetindo-se os descontos em trato sucessivo até a liquidação plena da dívida. Superada a fase das objeções ou impugnações, os descontos da folha salarial operam-se com a natureza de expropriação até ultimar a liquidação (art. 825, inciso III, CPC). De sorte que as novas consignações da folha salarial poderão ser depositadas pelo empregador diretamente na conta do exequente, sem prejuízo do arquivamento do processo, retomando a execução em caso de descumprimento da ordem, por analogia aos termos do § 2o do art. 857 do CPC.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença de extinção e determinar o prosseguimento da execução observando a penhora já determinada por meio dos sucessivos descontos equivalente a 10% (dez por cento) sobre o salário da devedora, diretamente na folha de pagamento até a satisfação integral da dívida.

Oficie-se o empregador INFRAMERICA - CNPJ: 15.559.082/0001-86 (ID 39158084 - Pág. 21) para que realize o desconto de 10% sobre os rendimentos brutos de Paula de Sousa Leandro, abatidos somente os descontos legais, e proceda o depósito na conta corrente a ser indicada pelo credor.

11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.